Tribunal: TJDFT
Processo: 0732770-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732770-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILISETE MARIA BARBOSA PEREIRA GALHARDO AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ILISETE MARIA BARBOSA PEREIRA GALHARDO contra decisão (ID 134573630 e 135813583) proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação ordinária (processo n. 0722763-13.2022.8.07.0001) ajuizada contra FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS, deferiu o pedido por esta formulado de denunciação da lide à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, e determinou a determinando a sua inclusão no polo passivo da demanda na qualidade de litisdenunciada e a redistribuição do feito a uma das varas cíveis da Justiça Federal – Seção Judiciária do Distrito Federal. Alega o agravante, em síntese, que propôs na origem “ação ordinária de recomposição das diferenças de complementação da aposentadoria, movida em face da Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF, que objetiva a complementação da aposentadoria concedida em 05/08/1999, considerando o percentual de 80%, em atenção a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 452, bem como o pagamento dos benefícios em atraso, respeitado o prazo prescricional quinquenal a partir do ajuizamento da ação, com incidência de correção monetária e juros de mora”. Sustenta que “a complementação de aposentadoria da agravante foi calculada com o percentual de 70%, ou seja, uma diferença de 10% em relação ao percentual aplicado aos homens – para os quais foi utilizado o percentual de 80%. Essa diferenciação dos percentuais advém do que determinava o Regulamento Básico da Fundação dos Economiários Federais – REG, vigente a época da aposentadoria da autora”. Salienta que “no regulamento do REG não há, no plano de custeio, diferença entre homens e mulheres, que recolhem o mesmo percentual calculado sobre o salário de contribuição, tanto que, se, ambos, homens e mulheres, se aposentassem com tempo de serviço integral, fariam jus à complementação de aposentadoria calculada sobre o percentual de 100% de seu salário de contribuição, sem qualquer distinção”. Aduz que a “aplicação de percentuais inferiores àqueles concedidos aos homens na mesma situação de aposentação denotou grave lesão e violação aos critérios e aos princípios constitucionais, especificadamente, o de tratamento isonômico, previsto no artigo 5o caput e I, da CF” e que tal “violação à regra de tratamento isonômico entre homens e mulheres em casos como o presente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de mérito definitivo do RE 639138 (Tema 452), definiu a tese de que o respeito à igualdade não é obrigação que se aplica somente à esfera pública, devendo ser observado também pela FUNCEF, que deve aplicar aos seus segurados a eficácia dos direitos fundamentais, especificamente o da igualdade de gênero”. Aponta, ainda, distinções entre o caso concreto e os julgados elencados na decisão agravada, frisando que “no caso em tela, não há que se falar em a concessão de novo benefício, ou acréscimo de proventos em razão de reconhecimento posterior direito trabalhista” e que “a ação aqui proposta rata de reconhecimento de inconstitucionalidade e ilegalidade de regime de previdência privada que estabelece contribuições desiguais para mulher, em razão de seu direito constitucional à aposentação mais cedo. Portanto, não há se falar em composição de reserva matemática”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e determinar o processamento e julgamento da demanda no Juízo a quo, com a exclusão da Caixa Econômica Federal do polo passivo da lide. Preparo regular no ID 39837605 e 39837606. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Fundamentalmente, o caso dos autos versa sobre pedido de recomposição de diferenças de complementação e aposentadoria em face de Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF com lastro em tese firmada sob o regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 452 e sob o argumento de que “aposentou-se pelo INSS, no entanto, a complementação de aposentadoria concedida pela FUNCEF, foi calculada com percentual inferior ao que foi concedido aos homens (também partícipes do quadro de previdência complementar da FUNCEF) que se aposentaram com o mesmo tempo de serviço”. Por sua vez, a decisão agravada (ID 134573630) defere a denunciação da lide e determina a inclusão da patrocinadora, Caixa Econômica Federal (CEF), no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos a uma das varas cíveis da Justiça Federal desta Seção Judiciária do Distrito Federal, ao argumento de que “o STJ fixou o entendimento de que o acréscimo a benefício de aposentadoria complementar não prescinde da recomposição da reserva matemática, pontuando que tanto o participante quanto o patrocinador estão obrigados a contribuir para tanto”. Entendeu o Juízo a quo que “havendo benefícios superiores àqueles projetados ao tempo da contribuição, há que se fazer cálculos atuariais a fim de se reequilibrar o plano, considerando, para tanto, o aumento de despesa não previsto ao tempo da contribuição”, bem assim que “a Caixa Econômica Federal é a patrocinadora do plano de previdência complementar, essa tem interesse no deslinde da causa, na medida em que pode vir a ser chamada a verter contribuição para o plano de previdência para a recomposição da reserva matemática” “sendo chamados a contribuir tanto a autora quanto a CEF”. No entanto, há aparente distinção entre o caso dos autos e aqueles que resultaram nos precedentes qualificados emanados da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nos temas repetitivos 955 (REsp 1.312.736/RS) e 1.021 (REsp 1.778.938/SP e 1.740.397/RS), nos quais a complementação de aposentadoria decorria de reflexos do reconhecimento de verbas afetas à esfera da relação jurídico-trabalhista do empregado/participante com o ex-empregador/patrocinador. Gize-se que aqueles precedentes assentaram a impossibilidade de complementação de aposentadoria a benefícios já concedidos por entidade fechada de previdência complementar, embora tenham modulado os efeitos da decisão para permitir àquelas demandas propostas até 8/8/2018 a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho, mediante condicionantes, dentre as quais a recomposição das reservas matemáticas. Na espécie, conforme apontado pela agravante em suas razões recursais, embora não houvesse no plano de custeio do regulamento do plano de previdência vigente quando da aposentadoria da autora agravante (Regulamento Básico - REG), “diferença entre homens e mulheres, que recolhem o mesmo percentual calculado sobre o salário de contribuição”, quando do implemento dos requisitos para sua aposentadoria “a complementação de aposentadoria da agravante foi calculada com o percentual de 70%, ou seja, uma diferença de 10% em relação ao percentual aplicado aos homens – para os quais foi utilizado o percentual de 80%”. Assim, a alegação fulcral do caso telado nos autos da origem é de que a forma de cálculo do benefício prevista no regulamento do plano ao qual aderira (REG), e, portanto, o dever de recomposição daquele, estaria eivada de ilegalidade ao aplicar (o regulamento do próprio plano previdenciário) percentuais inferiores àqueles concedidos aos participantes homens na mesma situação, de modo que esse tratamento não isonômico em função do gênero afrontaria, outrossim, princípios constitucionais (art. 5o, I, da CRFB). Nesse diapasão, aduz que “o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de mérito definitivo do RE 639138 (Tema 452), definiu a tese de que o respeito à igualdade não é obrigação que se aplica somente à esfera pública, devendo ser observado também pela FUNCEF, que deve aplicar aos seus segurados a eficácia dos direitos fundamentais, especificamente o da igualdade de gênero”. Tece considerações, ainda, acerca da “suposta adesão a novo contrato de migração de planos, ressaltando-se a impossibilidade de renúncia a direitos indisponíveis, como a quebra de isonomia apresentada, que fere brutalmente a Constituição Federal”, em aparente alusão ao debate estabelecido no âmbito do Tema 943/STJ (REsp 1.551.488/MS). Todavia, o debate meritório apenas serve, neste momento processual, tão somente para orientar a questão da denunciação da lide ao patrocinador, deferida na origem, com o consequente deslocamento de competência para processamento e julgamento da lide. Assim, cingindo-se a celeuma posta na origem à recomposição de benefício previdenciário em decorrência de suposta ilegalidade inerente ao plano de benefícios, e não sendo propriamente reflexo da relação trabalhista entre patrocinador e patrocinado, não se vislumbra, em um primeiro momento, a possibilidade de deferimento da denunciação da lide àquele (no caso, a Caixa Econômica Federal). Dita o art. 125, I, do CPC, que “é admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”. Todavia, no caso telado nos autos, ao contrário do estatuído pelo Juízo a quo na decisão agravada, não se vislumbra, em um primeiro momento, responsabilidade da patrocinadora no pleito de revisão de aposentadoria complementar veiculado pela agravante na petição inicial. A esse respeito, confira-se o seguinte aresto oriundo da jurisprudência desta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FUNCEF. CEF. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROVA PERICIAL ATUARIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE (...) II - A ação principal versa sobre recálculo de benefício previdenciário e suplementação de aposentadoria, cuja responsabilidade é da agravante-ré FUNCEF, visto que envolve a relação previdenciária existente entre as partes, e não da CEF, a qual também não ostenta a condição de garante, a configurar quaisquer das hipóteses do art. 125 do CPC. Mantido o indeferimento da denunciação da lide. III - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1126375, 07044767820178070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 4/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso Nesse sentido, ao apreciar a legitimidade passiva do patrocinador, o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de fixar o seguinte precedente qualificado (Tema 936/STJ): "I - A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. II - Não se incluem no âmbito da matéria afetada as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador." (REsp 1.370.191/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 01/08/2018) – grifo nosso A propósito, consigno que ainda que se verifique a necessidade de recomposição das reservas matemáticas, não há elementos nos autos que levem à conclusão de que houve ato ilícito ou de responsabilidade da patrocinadora (CEF), nem tampouco consta da petição inicial pedido de responsabilização da patrocinadora (ID 128876066). Isso porque o questionamento não se dá em relação ao custeio, para o qual se alega ser idêntico o percentual calculado sobre o salário de contribuição, senão apenas quanto ao cálculo de concessão de “suplementação de aposentadoria por tempo de serviço”, o qual somente alcançaria 80% (oitenta por cento) da diferença “entre o salário real de benefício e o valor do benefício concedido pelo órgão de previdenciário” para os “filiado[s] do sexo masculino tiver completado 30 (trinta) anos” de contribuição ao órgão oficial (art. 7.1, 7.2 e 7.2.1 do REG, ID 39837604). Por oportuno, cumpre salientar que, diante da autonomia do direito previdenciário, a competência da Justiça comum para julgar do processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria está há muito sedimentada na forma dos Temas 539/STJ (REsp 1207071/RJ) e 190/STF (RE 586.453/SE e RE 583.050/RS) Portanto, além de se verificar a probabilidade de provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, a manutenção da decisão recorrida é passível de impor perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em razão da remessa dos autos à Justiça Federal, razão pela qual a concessão do efeito suspensivo vindicado é recomendável. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida até o julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator